Tribunal: STF
Processo: RE 130580
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA:-  Gratificação suplantada pela adoção de novo Plano
de  Cargos, sem margem  para a reivindicação  de direito adquirido do
servidor  estatutario a determinado  regime jurídico de composição do
estipendio.
          Recurso extraordinário de que, portanto, não se conhece.